Tribunal: TJBA
Processo: 8032256-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032256-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MONTEIRO

Advogado(s)
:
CESAR MONTEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO JUNTA O CONTRATO.

SUPOSTA EXORBITÂNCIA DA MULTA POR ATO DE DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO (TEMA 706/STJ). DECISÃO MANTIDA.

I –
Presentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

II - Examinados os autos, verifica-se, ainda que em um juízo perfunctório, a probabilidade do direito, como também o perigo de dano, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário da agravada,
o que pode comprometer a sua subsistência.

III - Com efeito, no caso dos autos, a agravada vem sofrendo descontos no seu benefício previdenciário, relativos à contratação de crédito que nega haver firmado.

IV – O
montante fixado a título de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), é razoável e proporcional para desestimular o descumprimento da decisão.

V

- O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (TEMA 706), de modo que pode ser revista na hipótese de gerar enriquecimento indevido.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032256-68.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e agravada
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA